Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. REQUISITOS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando o restabelecimento do plano de saúde e compensação por danos morais.
2. Decisão anterior - A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriores e para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de compensação dos danos morais.
3. Legislação - incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde sob alegação de inadimplência; (ii) se o encerramento do vínculo contratual gerou violação aos direitos de personalidade da autora; (iii) a valoração do dano moral.
III – Razões de decidir
5. O cancelamento do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, art. 23 da RN no 557/2022 da ANS, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, haja inadimplência por período superior a 60 dias e desde que tenha a prévia notificação da rescisão até o quinquagésimo dia de inadimplência, arts. 13 da Lei no 9.656/1998 e 4o, caput e §3o, da RN no 593/2023 da ANS, o que não foi demonstrado. Além disso, evidenciado pela autora que está em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, Tema no 1.082/STJ.
6. Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade do cancelamento do contrato do plano de saúde da autora, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais, pois a inadimplência foi de 30 dias, além de ter sido negado o restabelecimento das coberturas contratadas com a regularização do débito no prazo estipulado pelas rés no contrato de adesão.
7. A rescisão irregular do plano de saúde quando a beneficiária necessitou dos serviços para continuidade do tratamento de câncer de mama, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
8. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelações das rés desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 422 e 927; Lei no 9.656/1998, art. 13; RN no 557/2022 da ANS, art. 14; RN no 593/2023 da ANS, art. 4o, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.082; TJDFT, Acórdão 1864644, 07333038620238070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024; Acórdão 1816048, 07044159420208070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024.